Tribunal: TJSP
Processo: 1010875-58.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos contra a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, alegando que variações na tensão da rede elétrica causaram danos aos aparelhos dos segurados. A sentença de primeira instância julgou parcialmente

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. Caso em Exame
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos contra a Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, alegando que variações na tensão da rede elétrica causaram danos aos aparelhos dos segurados. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.470,00. Ambas as partes recorreram.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e os danos alegados, e se a responsabilidade objetiva da ré pode ser aplicada.
III. Razões de Decidir
3. A maioria entendeu que a parte autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano alegado, considerando que as provas apresentadas são unilaterais e insuficientes.
4. A responsabilidade objetiva da concessionária não foi configurada, pois não há prova cabal de que os danos ocorreram devido à oscilação de energia elétrica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso da ré, julgando prejudicado o apelo da parte autora.
Tese de julgamento: 1. Ausência de nexo de causalidade comprovado entre a oscilação de energia e os danos. 2. Insuficiência de provas para responsabilização objetiva da concessionária.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, arts. 12, 14 e 22;
CPC, art. 373, I; art. 85, §2o; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.
Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.
Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.